Tribunal: STF
Processo: RE 1363913
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 5, p. 5-6): 



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CIRURGIÃO-DENTISTA. PISO SALARIAL E JORNADA DE TRABALHO. LEI Nº 3.999/61. APLICABILIDADE. IMPROVIMENTO. 



    1. No caso em apreço, o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco ajuizou ação civil pública em face do Município de Chã Grande/PE, argumentando que foi divulgado edital nº 001/2020 para a realização de seleção pública simplificada, publicado em 10/01/2020, prevendo a contratação temporária de 08 (oito) odontólogos USF em desacordo com as disposições normativas da Lei nº 3.999/61, que estabelece piso salarial equivalente a três salários mínimos, para uma jornada de 20 horas semanais. 



    2. O referido Edital estabeleceu para o cargo de cirurgiões-dentistas a remuneração de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) e a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. 



    3. Na sentença, o juízo de origem entendeu que, o edital contrariou a matéria regulada pela Lei Federal nº 3.999/61, tendo prejudicado potenciais candidatos ao cargo de odontólogo de USF (cirurgião-dentista) com a adoção de condições de trabalho inferiores àquelas previstas pela legislação. Ao final, julgou procedentes os pedidos formulados, para determinar que o Município de Chã Grande/PE: 1. retifique o Edital nº 001/2020, fixando o piso salarial do cargo de odontólogo de USF em 03 (três) salários mínimos, para uma jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais; e 2. proceda à reabertura do prazo de inscrição para os concorrentes ao cargo em comento, com posterior prosseguimento das demais fases do certame. 



    4. Irresignado, o Município interpôs apelação, sustentando que: a) a decisão recorrida afronta acintosamente o disposto na Súmula Vinculante nº 4 do STF e do Tema 256 de Repercussão Geral, também do STF; b) não se pode utilizar múltiplos de salário mínimo como indexador de base de cálculo de remuneração de servidor público, muito menos para fixação de piso salarial; c) não pode uma norma federal que rege apenas as relações privadas, como é o caso da Lei Federal 3.991/1961, ser aplicada às relações jurídicas público-municipais fixando um piso nacional para servidores municipais sem previsão constitucional; d) há lei municipal própria vigente que trata sobre o tema, prevendo inclusive valores de salários, sendo indevida a aplicação de Lei Federal ao caso concreto; e) O Município apelante não suporta financeiramente os impactos da decisão judicial que determina a aplicação do piso salarial previsto na Lei Federal nº 3.999/61, devendo ser levado em conta o momento crítico de pandemia decorrente da covid-19, em que o grande esforço financeiro do Município deve ser direcionado para as ações de enfrentamento; f) não há lastro financeiro para eventuais despesas, já que a Lei Orçamentária não previu tal acréscimo, afetando diretamente o equilíbrio das contas públicas, se aplicado; g) com o término dos contratos dos odontólogos ocorrido em junho e julho desde ano, o serviço público prestados nos 08 (oito) postos de saúde do Município serão interrompidos. 



    5. Conforme pontuado na decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pelo ora apelante nos autos do Agravo de Instrumento nº 0805615-58.2020.4.05.0000, a Constituição Federal estabelece que é competência privativa da União legislar sobre as condições para o exercício de profissões (art. 22, XVI). Por outro lado, o preenchimento dos cargos, empregos e funções públicas se dará na forma da lei, segundo o art. 37, I da Carta Magna. Assim, existente legislação federal sobre o assunto, prevalece, em virtude de competência, a norma federal em detrimento da norma municipal, o que limita a autonomia do município, tornando obrigatório o cumprimento das disposições da Lei nº 3.999/61, que regula o exercício da profissão de cirurgião dentista, no que tange ao preenchimento de cargo de profissional desta área. No mesmo sentido: PROCESSO Nº 0808523-25.2019.4.05.0000, Desembargador Fernando Braga Damasceno, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019; PROCESSO: 08017864120194058201, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI, 3ª Turma, JULGAMENTO: 11/12/2019; PROCESSO: 08060182720204050000, AG - Agravo de Instrumento - , DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 31/07/2020. 



    6. No que tange à vinculação ao salário mínimo operada pela Lei nº 3.999/61, a Constituição da República de 1988 proíbe tão somente que o salário mínimo sirva para corrigir automaticamente outras verbas salariais, como indexador, uma vez que tal vinculação poderia servir de obstáculo à majoração do salário mínimo, tendo em vista que geraria outros aumentos, ocasionando inflação. A Lei 3.999/61, portanto, é constitucional na medida em que determina apenas que a admissão dos cirurgiões dentistas deve ser feita com o respeito ao piso de 3 salários mínimos. Assim, não indica o diploma legal que deva haver reajuste automático do salário quando há aumento do salário mínimo. Portanto, a fixação da base de cálculo do piso salarial em múltiplos do salário mínimo não configura ofensa à Súmula Vinculante nº 4, haja vista a ausência de reajustes automáticos com base nesse mesmo índice. Nesse sentido: Rcl nº 9.674/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 19/10/15; ARE nº 914.780/DF-AgR, Segunda Turma, Relator Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/16. 



    7. Por fim, entendo que as alegações relativas à ausência capacidade financeira do ente municipal e de inexistência de previsão em Lei Orçamentária não são aptas a autorizar que o apelante descumpra a legislação de regência. Trata-se, na verdade, de questões que devem ser levadas em conta pelo referido ente na elaboração/retificação de edital para a contratação de novos profissionais. 



    8. Apelação improvida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 2-3).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 7º, IV; 29, caput; 30, I; e 37, XIII, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 4. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 9, p. 13): 



    “No caso dos autos, a violação à Súmula Vinculante nº 4 (e consequentemente a parte final do inciso IV do art. 7º da CF/1988) ocorreu justamente porque a sentença mantida pelo acórdão recorrido promoveu a aplicação de “reajustes automáticos”, consoante variação do salário mínimo, do piso fixado pela Lei Federal nº 3.999/61, na medida em que impôs o “piso salarial do cargo de odontólogo de USF em 03 (três) salários mínimos” considerando o salário mínimo da época da prolação da sentença (2020).” 



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 11).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Conforme se depreende dos fundamentos da ementa do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal 3.999/1961). Desse modo, a discussão referente à adequação do edital em relação à remuneração devida ao Profissional de Odontologia revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    Ademais, ante os fundamentos do acórdão, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR ESTADUAL. TÉCNICO DE RADIOLOGIA. PLANTONISTA. LEI Nº 7.394/85. PISO SALARIAL. REMUNERAÇÃO. EDITAL. RETIFICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inviável o recurso extraordinário quando para o seu exame se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa.2. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas, bem como de cláusulas editalícias. Incide à espécie o óbice das Súmulas 279 e 454 do STF.3. Nos termos do § 1º do art. 1.021 do CPC, na petição de agravo interno, o recorrente deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.171.616-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Universidade pública. Cotas sociais. Análise de cláusulas do edital de vestibular. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise das cláusulas de edital de processo seletivo de vestibular e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 773.009-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.10.2014). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente